Tribunal: TCU
Processo: 020.766/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6819/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.766/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bruna Vianna Sathler (XXX.006.117-XX); Dalva Auxiliadora Garcia Vaz da Cruz (XXX.138.888-XX); Eunice Farias da Silva (XXX.250.637-XX); Luzinete Maria dos Santos (XXX.237.887-XX); Magda Rubiani Vianna Sathler (XXX.259.907-XX); Patricia Rubani Vianna Sathler (XXX.687.757-XX); Sibele Maria Porto Ferreira (XXX.367.608-XX); Simone Maria Porto (XXX.847.038-XX); Solange Maria Porto Lima (XXX.572.908-XX); Sonia Cristina Lourenco Sathler (XXX.900.637-XX); Sonia Maria Porto (XXX.145.478-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.